Tribunal: CARF
Processo: 10166.723815/2019-40
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: CAIO DOS SANTOS SIMAS
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Segunda Câmara da Segunda Seção / Segunda Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-12-01
Data de publicação: 2021-02-02

Inteiro teor:
S2-C 2T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10166.723815/2019-40
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2201-007.882 – 2a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
01 de dezembro de 2020
Recorrente
GEO BRASIL SERVICOS AMBIENTAIS LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS
Ano-calendário: 2014
PRETERIÇÃO AO DIREITO DE DEFESA. DECISÃO. NULIDADE.
É nula a decisão de primeira instância proferida com preterição do direito de
defesa, sem a análise de argumentos relevantes da impugnação, que seriam
capazes de, em tese, infirmar a conclusão adotada pelo julgador.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar
provimento parcial ao recurso voluntário para reconhecer a nulidade da decisão recorrida, por
representar cerceamento do direito de defesa, retornando os autos à DRJ para novo julgamento.
(documento assinado digitalmente)
Carlos Alberto do Amaral Azeredo - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Daniel Melo Mendes Bezerra - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Daniel Melo Mendes
Bezerra, Rodrigo Monteiro Loureiro Amorim, Francisco Nogueira Guarita, Douglas Kakazu
Kushiyama, Débora Fofano dos Santos, Sávio Salomão de Almeida Nóbrega, Marcelo Milton da
Silva Risso e Carlos Alberto do Amaral Azeredo (Presidente).
Relatório
Trata-se de lançamento (auto de infração no 011010020191712056) lavrado em
14/fev/2019, no qual é exigido da contribuinte acima identificada crédito tributário de multa por
atraso na entrega de Guia de Recolhimento do FGTS e Informações à Previdência Social – GFIP,
relativa ao ano-calendário de 2014, no valor de R$ 3.842,81, com vencimento em 26/mar/2019.
O enquadramento legal foi o art. 32-A da Lei 8.212, de 1991, com redação dada pela Lei no
11.941, de 27 de maio de 2009.
Ciente do lançamento em 22/fev/2019, a contribuinte ingressou com impugnação
alegando, em síntese, o que se segue: a ocorrência de denúncia espontânea, falta de intimacao
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10166.723815/2019-40
Fl. 99
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2201-007.882 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10166.723815/2019-40

prévia, alteração de critério jurídico, preliminar de decadência, preliminar de nulidade,
princípios.
Intimada da referida decisão, a contribuinte apresentou recurso voluntário
tempestivamente, alegando, em síntese:
- a ação fiscal é nula, por inexistência de Termo de Distribuição de Procedimento
Fiscal e de Termo de Início de Fiscalização nos autos do processo (o que não está no processo
não está mundo);
- o lançamento também é nulo porque a pessoa que lavrou e assinou o auto de
infração não tem competência para efetuar lançamento de ofício, trata-se de autoridade
administrativa incompetente para o ato;
- o lançamento peca por omissão, ao não especificar em qual inciso e/ou parágrafo
do art. 32-A da Lei no 8.212/91, estaria enquadrada a alegada infração (capitulação genérica/em
branco);
- foi aplicado percentuais de multa de 6% referente ao período de apuração de
dezembro/2015, erroneamente, posto que o percentual seria, se fosse o caso, de 4%;
- os arts. 32 e 32-A da Lei 8.112/90, são normas em branco, não especificam os
prazos de entregas das Declarações.
- o auto não mencionou qual norma legal estipulou prazo de entrega da
Declaração.
É o relatório.
Voto
Conselheiro Daniel Melo Mendes Bezerra, Relator.
Admissibilidade

Cerceamento ao Direito de Defesa - Nulidade da Decisão de Primeira
Instância
A recorrente reitera os argumentos de defesa e junta os mesmo documentos
apresentados anteriormente. De acordo com o sujeito passivo, não ocorreu o descumprimento da
obrigação acessória em tela, uma vez que houve a entrega da GFIP dentro do prazo. Transcrevo
a tese defensiva:
- a ação fiscal é nula, por inexistência de Termo de Distribuição de Procedimento Fiscal
e de Termo de Início de Fiscalização nos autos do processo (o que não está no processo
não está mundo);
- o lançamento também é nulo porque a pessoa que lavrou e assinou o auto de infração
não tem competência para efetuar lançamento de ofício, trata-se de autoridade
administrativa incompetente para o ato;
- o lançamento peca por omissão, ao não especificar em qual inciso e/ou parágrafo do
art. 32-A da Lei no 8.212/91, estaria enquadrada a alegada infração (capitulação
genérica/em branco);
- foi aplicado percentuais de multa de 6% referente ao período de apuração de
dezembro/2015, erroneamente, posto que o percentual seria, se fosse o caso, de 4%;
Fl. 100
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2201-007.882 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10166.723815/2019-40

- os arts. 32 e 32-A da Lei 8.112/90, são normas em branco, não especificam os prazos
de entregas das Declarações.
- o auto não mencionou qual norma legal estipulou prazo de entrega da Declaração.

Ocorre que a decisão de primeira instância deixou de analisar o argumentos
apresentados em sede de impugnação, que foi o não descumprimento da obrigação acessória,
com a GFIP entregue dentro do prazo. A decisão recorrida tratou exclusivamente da denúncia
espontânea, argumento não ventilado na defesa.
Examinando-se detidamente a peça impugnatória e a decisão de piso, verifica-se
que não há menção aos aspectos transcritos acima, de sorte que o argumento renovado em sede
recursal não pode ser apreciado nessa instância, quando não houve o enfrentamento da matéria
pelo julgador a quo.
Destarte, entendo que a decisão recorrida deixou de abordar ponto essencial ao
deslinde do feito. A omissão verificada consubstancia-se em cerceamento ao direito de defesa do
recorrente e macula a decisão com vício que gera a sua nulidade.
Prevê o art. 59, do Decreto n° 70.235/1972, verbis:
Art. 59. São nulos:
os atos e termos lavrados por pessoa incompetente;
os despachos e decisões proferidos por autoridade incompetente ou com preterição do
direito de defesa.
§ 1° A nulidade de qualquer ato só prejudica os posteriores que dele diretamente
dependam ou sejam conseqüência.
§ 2° Na declaração de nulidade, a autoridade dirá os atos alcançados, e determinará as
providências necessárias ao prosseguimento ou solução do processo.
Dessa forma, os autos devem retornar à DRJ de origem para proferimento de nova
decisão, integrando-a com manifestação expressa acerca das matérias tratadas na impugnação e
não analisadas pela decisão de piso.

Conclusão
Por todo o exposto, conheço do recurso voluntário para dar-lhe provimento, no
sentido de anular a decisão recorrida.

(documento assinado digitalmente)
Daniel Melo Mendes Bezerra

Fl. 101
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2201-007.882 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10166.723815/2019-40

Fl. 102
DF CARF MF
Documento nato-digital